Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711228-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARTINHO DE SOUZA JUNIOR APELADO: OI MOVEL S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o recorrente, JOSE MARTINHO DE SOUZA JUNIOR, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em ID 27375597. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 09:44:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator